Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, fixada a reprimenda em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, com condenação indenizatória em favor das vítimas no total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estelionato pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 3.1. A jurisprudência tem atribuído especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
5. No caso dos autos, estão efetivamente comprovadas as elementares do tipo penal, no que concerne a ambas as vítimas indicadas nos autos, considerando o ardil utilizado pelo réu, a falsa atribuição da condição de advogado, para, em detrimento daquelas, obter vantagem financeira indevida.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados. 6.1. Retificada a dosimetria para afastar as circunstâncias do crime, relativas a uma das vítimas do delito.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.